Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701808-12.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, D. G. D. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, KELLY MADALENA DE PAULA MEDEIROS APELADO: D. G. D. P. M., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, KELLY MADALENA DE PAULA MEDEIROS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 20839666), à i. Secretaria para excluir o processo da sessão virtual e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora